Tribunal: CARF
Processo: 11128.007844/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007844/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.655 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade quando a autuação indica de forma clara (ainda que em
planilha) a ação infracional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da autuação suscitada no recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007844/2009-16
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.655 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007844/2009-16

Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação de multa por deixar de prestar
informações sobre cargas transportadas na importação.
1.2. Narra o auto de infração que a Recorrente vinculou Bill of Lading a
Conhecimento Eletrônico após a atracação da embarcação conforme planilha que acompanha o
auto de infração.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que argumenta:
1.3.1. Nulidade do auto de infração pois os dados da realidade que cercam a
autuação devem ser veiculadas no corpo do auto e não em planilha apartada;
1.3.2. Afastamento da responsabilidade pela denúncia espontânea.
1.4. A DRJ Fortaleza manteve a autuação vez que:
1.4.1. Não há “nenhum sinal de cerceamento ao direito de defesa da impugnante,
uma vez que as ausências apontadas no texto do auto de infração (trecho da
impugnação a seguir copiado – fls. 50) estão contempladas na Solicitação de
Desbloqueio EQVIB 009/801.830 feita pela autuada (fls. 15) e extratos do
Siscomex Carga (fls. 17/18)”;
1.4.2. “Da leitura do texto da definição do instituto da denúncia anônima contido
no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), in verbis, depreende-se a sua
inaplicabilidade nos casos de descumprimento de obrigação acessória para
prestar informação em prazo determinado”;
1.4.3. “É inequívoco o atraso na inclusão do manifesto eletrônico no
0409B01833660 no sistema Siscomex Carga, em descumprimento ao prazo
estatuído pelo art. 22, inciso II, alínea “d”3, tendo em vista que a vinculação
desse Manifesto às escalas somente foi efetuada em 01/10/2009, quando já tinha
ocorrido a atracação da embarcação na primeira escala em 28/09/2009, o que
gerou o bloqueio automático no Manifesto”.
1.5. Intimada a Recorrente busca guarida neste Conselho, reiterando todas as
teses descritas na Impugnação acompanhadas das seguintes:
1.5.1. Atipicidade do fato;
1.5.2. Impossibilidade de aplicação da multa por mera retificação;
1.5.3. Inexistência de prejuízo ao erário;

Voto
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.655 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007844/2009-16

Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De plano, deixo de conhecer as teses acerca da ATIPICIDADE DO FATO,
da RETIFICAÇÃO e da INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – até mesmo
porque 1) o fato é típico, a Recorrente manifestou carga intempestivamente, 2) no caso não
temos retificação de informações e sim omissão de informações sobre carga e 3) as infrações
aduaneiras, regra geral (e não estamos aqui ante uma das exceções) são de mera conduta,
prescindem de dano.
2.1.1. Ademais, esta Corte editou Precedente Vinculante sobre o tema da denúncia
espontânea (não obstante reserva de consciência) em sentido diametralmente oposto ao
entendimento da Recorrente:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

2.2. A Recorrente pleiteia NULIDADE da autuação POR CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA, vez que a autuação não indica de forma clara a conduta a ela
(Recorrente) imputada e cumula em um mesmo auto diversas multas. De outro lado, a DRJ
afirma que o argumento de nulidade não se coaduna com o descrito no processo.
2.2.1. As hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal são taxativas:
incompetência e cerceamento do direito de defesa. A ampla defesa é composta de três fatores:
possibilidade de conhecer a autuação, de contradita-la e de ter seus argumentos em consideração
pela autoridade competente para prolatar a decisão. No caso, a Recorrente alega violação ao
primeiro dos fatores, a possibilidade de conhecer a autuação.
2.2.2. No entanto, a acusação fiscal é clara, a Recorrente deixou de vincular
conhecimentos de transporte a manifesto eletrônico no prazo descrito em planilha que
acompanha a autuação. Desta forma, não há qualquer nulidade a sanar.

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do recurso voluntário
negando-o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.655 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007844/2009-16

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital